Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704028-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE, DRAUCIO ALVARENGA SANTOS, FERDINAND ANDRE SOUSA DA SILVA, SANDRA DE OLIVEIRA CAPARROSA, CLODOALDO ROCHA FERREIRA, ANTONIO ADILSON EUFRASINO DE PINHO, CARLOS ABRAHÃO FAIAD, ANTHONY LEONARDO MOREIRA GRILLO, EDMILSON OSÓRIO CHAVES, TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES, RAILSON SILVA GUILHON DESPACHO Intime-se Marcus Vinícius Chaves de Holanda para que se manifeste em 48 horas sobre o pedido de habilitação de terceiro interessado formulado nos IDs 34388143 e 34388152. Observe-se a pauta designada para julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao Acórdão. Brasília, DF, 20 de abril de 2022 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO